Tribunal: TJDFT
Processo: 0716235-80.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716235-80.2024.8.07.0004 RECORRENTE: ISAQUE FÉLIX DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ESTELIONATO – RECURSO DEFENSIVO CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA – TESES DE AUSÊNCIA DE DOLO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA E REVISÃO DO REGIME DE PENA REFUTADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 05 anos, 08 meses e 05 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de receptação qualificada e estelionato, previstos nos arts. 180, §§ 1o e 2o, e 171, caput, ambos do Código Penal. A condenação decorreu da dação em pagamento de aparelho celular de origem ilícita, mediante apresentação de nota fiscal falsa, com o objetivo de obter vantagem patrimonial indevida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) existência de dolo na conduta do réu; (ii) possibilidade de desclassificação para receptação culposa; (iii) adequação do regime inicial de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório comprova a materialidade e autoria dos delitos, com base em boletins de ocorrência, autos de apreensão, depoimentos das vítimas e da testemunha policial, além da confissão parcial do réu. 4. O dolo está evidenciado pela conduta consciente do réu ao apresentar nota fiscal falsa e negociar aparelho de origem ilícita, assumindo o risco do resultado. 5. Não há elementos que justifiquem a desclassificação para receptação culposa, pois o réu não demonstrou desconhecimento da origem ilícita do bem, tampouco adotou cautelas mínimas na aquisição. 5. A multirreincidência e os maus antecedentes justificam a manutenção do regime fechado, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O pagamento de um celular adquirido da vítima com bem de origem ilícita, mediante apresentação de nota fiscal falsa, configura receptação qualificada e estelionato, sendo inaplicável a desclassificação para modalidade culposa quando presentes elementos que evidenciam o dolo e a ciência da ilicitude. O recorrente alega violação aos artigos 155 do Código de Processo Penal, 171, caput, e 180, §§ 1o e 2o, ambos do Código Penal, requerendo a absolvição dos crimes de receptação qualificada e estelionato com a aplicação do princípio in dubio pro reo, ao argumento de que não há provas suficientes acerca da autoria delitiva e do dolo específico. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TRF1, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 155 do Código de Processo Penal, 171, caput, e 180, §§ 1o e 2o, ambos do Código Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria, de materialidade e do dolo é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A revisão das conclusões das instâncias ordinárias acerca da autoria, materialidade e dolo exigiria reexame de fatos e provas, providência vedada na via do recurso especial, conforme entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.691.534/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Além disso, quanto ao crime de receptação qualificada, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.310.987/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.831.377/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020